Tribunal: TJDFT
Processo: 0742527-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742527-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO CARVALHO GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por RICARDO CARVALHO GOMES contra a decisão ID origem 167632229, integrada pela decisão ID origem 171294187, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação Monitória n. 0719913-49.2023.8.07.0001, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. – BB, ora agravado. Na decisão ID origem 167632229, o Juízo indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo requerido, nos seguintes termos: [...] Quanto ao requerimento do demandado para concessão da gratuidade de justiça, sabe-se que o Código de Processo Civil estabelece normas de assistência jurídica aos necessitados e dispõe que o Juiz pode indeferir ou revogar o benefício outrora concedido, de acordo com os elementos constantes dos autos. No caso, a parte ré ostenta vencimentos superiores a R$ 30 mil e, mesmo após os descontos legais obrigatórios e voluntariamente contraídos (R$ 14.739,96), bem como da parcela já destinada à subsistência de seus dependentes (R$ 7.018,09), resta-lhe a quantia líquida de R$ 8.395,89 que muito supera o mínimo existencial[1] necessário para a garantia de sua subsistência pessoal digna[2], que não pode ser considerada irrisória à luz da renda média do trabalhador brasileiro[3]. Veja-se que o pagamento das despesas processuais não configura risco imediato à sobrevivência do demandado e de sua família, pois as custas não são de expressão monetária elevada e os honorários só são devidos em caso de derrota e após a prolação de sentença. Desse modo, INDEFIRO a concessão da gratuidade de justiça ao demandado. [...] Já na decisão ID origem 171294187, o Juízo rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo requerido em face do pronunciamento supra, senão vejamos: [...] Na espécie, a parte embargante insurge em face do indeferimento da gratuidade de justiça, ao argumento de que se encontra em situação de superendividamento. Não obstante o esforço argumentativo da embargante, razão não lhe assiste em suas irresignações. Isto porque, da leitura atenta da decisão, infere-se que o Julgador procedera ao escorreito cotejo analítico da prova constante dos autos em busca de aferir a existência ou não de verossimilhança das alegações deduzidas, manifestando-se expressamente acerca dos pontos suscitados pela parte capazes de influir na formação de seu convencimento, a evidenciar inafastável liame lógico entre a fundamentação e a conclusão nela exaradas, de modo que não há se falar omissão capaz de sustentar a oposição dos embargos. O que a parte pretende, na verdade, é aditar o seu requerimento com novos elementos probatórios para modificar o entendimento já indicado pelo Juízo, o que não é hipótese de fundamentação vinculada dos aclaratórios, uma vez que a jurisprudência torrencial pontifica que tal recurso tem moldura estreita, não sendo sucedâneo da Corte Revisora. Se a parte embargante entende que a decisão foi injusta ou não aplicou o melhor direito, deve recorrer a tempo e modo, e não opor embargos infundados, sob pena de incorrer em multa (art. 1.026, §2o, do CPC). Aliás, a documentação complementar apenas corrobora a constatação inicial de que os rendimentos são suficientes para a subsistência digna da família do réu, havendo margem orçamentária superior ao mínimo existencial legalmente fixado pelo Decreto no 11.150/2022, mesmo considerando-se os gastos ora alegados. Por tais fundamentos, REJEITO os embargos de declaração e mantenho a decisão por seus suficientes fundamentos. [...] O feito foi sentenciado no dia 3/10/2023, ocasião em que o Juízo de 1o Grau julgou o pedido inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 94.692,21 (noventa e quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos), com as devidas correções, e condenou o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (sentença ID 174019249). Ao ser comunicado da interposição do presente recurso, o Juízo prolatou a decisão ID origem 174235356, na qual consignou a manutenção da decisão agravada, nos seguintes termos: Mantenho a decisão agravada pelos seus suficientes fundamentos, máxime porque os reflexos de eventual deferimento da gratuidade de justiça limitar-se-ão à exigibilidade dos ônus sucumbenciais fixados na sentença, pois a reconvenção para instauração da repactuação de dívidas sequer comporta recebimento em razão da incompatibilidade entre os procedimentos[1]. Ademais, carece à pretensão de reparação por danos morais causa de pedir conexa com a lide principal ou com o fundamento da defesa (art. 343, caput, do CPC), já que eventual fato processual reputado gravoso não se confunde com a causa de pedir da ação monitória. Vale dizer, o alegado dano moral não decorre da relação jurídica de direito material controvertida, e sim da relação processual instaurada, a consubstanciar causas de pedir remotas passivas distintas. Portanto, ainda que seja deferido ao autor o benefício, a reconvenção não comportaria processamento neste feito à luz da ausência de interesse processual (adequação). Por fim, observa-se que sobreveio prolação de sentença de ID no 174019249, que converteu o mandado inicial em título judicial, a encerrar a prestação jurisdicional cognitiva nesta instância, de sorte que nada há a prover acerca da manifestação do réu. Aguarde-se o trânsito em julgado. Nas razões recursais ora em exame, o agravante sustenta fazer jus à gratuidade da justiça. Argumenta que a sua renda mensal está gravemente comprometida com o pagamento de empréstimos consignados, financiamento de veículo, cartões de crédito e 2 (duas) pensões alimentícias – as quais totalizam, em média, R$ 7.063,65 (sete mil e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos). Alega que esses débitos, incluindo as pensões, consumiram toda a sua margem consignável e que, por não estar conseguindo quitar as dívidas, o seu nome foi negativado. Registra o ajuizamento de outros processos judiciais neste eg. Tribunal de Justiça em seu desfavor para a cobrança de dívidas. O agravante informa, também, que as suas necessidades básicas mensais (aluguel e condomínio residenciais, planos de saúde, gás, contas de energia, internet e celular somam cerca de R$ 7.390,72 (sete mil, trezentos e noventa reais e setenta e dois centavos), sem contar com alimentação, transporte, vestuário, remédio e outros. Afirma que, com o pagamento das referidas despesas e das dívidas contraídas, sobram apenas R$ 1.005,17 (mil e cinco reais e dezessete centavos) da sua renda líquida, o que o impede de arcar com o valor das custas processuais (R$ 674,37) e do preparo deste recurso (R$ 42,16), pois lhe restariam apenas R$ 288,64 (duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) – valor menor que o mínimo existencial previsto no art. 3o do Decreto n. 11.567/2023. Cita julgados para amparar a sua tese. Ao final, o agravante requer, em suma: a) a manutenção do sigilo atribuído a alguns dos documentos que acompanham a peça recursal; b) a antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferida a gratuidade da justiça, com vistas à dispensa do recolhimento das custas processuais e do preparo recursal até o trânsito em julgado da decisão recorrida ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo, a fim de que não seja compelido ao pagamento até o julgamento final deste Agravo; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de lhe conceder a gratuidade da justiça para todas as fases ou, subsidiariamente, lhe garantir o pagamento das custas de forma parcelada. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. O agravante peticionou reiterando o pedido de tutela de urgência recursal, bem como solicitando a revogação/cassação da sentença por ter sido prolatada prematuramente (petição ID 52198891). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, registro que os documentos IDs 52067118, 52067119, 52067120, 52067121, 52067122, 52067123, 52067124, 52067125, 52067126 e 52067132, juntados aos presentes autos, não foram submetidos à apreciação do Juízo de origem, embora tal providência pudesse ter sido tomada, uma vez que produzidos em momento anterior e/ou referentes a exercícios anteriores à data da prolação da decisão recorrida (ID origem 167632229, de 4/8/2023) e daquela que a integrou (ID origem 171294187, de 7/9/2023). Poderiam, portanto, ter sido juntados ao feito de origem antes da análise da questão pelo Juízo, razão pela qual não se enquadram no conceito de documentos novos, previsto no art. 435 do Código de Processo Civil – CPC. Incabível, pois, a sua análise e consideração nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO os documentos IDs 52067118, 52067119, 52067120, 52067121, 52067122, 52067123, 52067124, 52067125, 52067126 e 52067132. Também NÃO CONHEÇO o pedido de revogação/cassação da sentença por ter sido prolatada prematuramente, formulado na petição ID 52198891, visto que o Agravo de Instrumento não é a via adequada para tanto. Quanto ao mais, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar os pedidos formulados em sede de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de deferimento da gratuidade da justiça ao agravante. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF, revogada pela Resolução acima citada. Como o salário mínimo atual é de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente em critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023[1], a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, as condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e os sinais ostensivos de riqueza. Pois bem, ao consultar o processo de origem, verifiquei que, para obter o benefício, o agravante anexou declaração de hipossuficiência (ID origem 167079510); comprovante de pagamento de R$ 5.128,50 (cinco mil, cento e vinte e oito reais e cinquenta centavos) realizado em 2/8/2023, supostamente referente a contrato de aluguel (ID origem 169038301); boleto e comprovante de pagamento de R$ 4.128,06 (quatro mil, cento e vinte e oito reais e seis centavos) realizado em 2/8/2023, relativos aos planos de saúde contratados para ele, sua “companheira” (assim denominada pelo agravante) e seu filho menor de idade, incluindo prestações em atraso (ID origem 169038302); boleto e comprovante de pagamento de R$ 361,02 (trezentos e sessenta e um reais e dois centavos) efetuado em 2/8/2023, referente à conta de energia elétrica vencida em 8/7/2023 (ID origem 169038303); comprovante de pagamento de R$ 150,21 (cento e cinquenta reais e vinte e um centavos) realizado em 2/8/2023, supostamente relativo à conta de telefone móvel com vencimento em 21/8/2023, eis que o código de barras não corresponde ao boleto que acompanha o documento (ID origem 169038304); comprovante de transferência bancária via PIX de R$ 107,71 (cento e sete reais e setenta e um centavos) realizado em 10/7/2023, supostamente relativo à conta de banda larga com vencimento em 20/7/2023 cujo boleto o acompanha, sendo que o comprovante não indica nenhum código de barras (ID origem 169038305). Entretanto, conforme relatado, na decisão recorrida, o Juízo não reconheceu a hipossuficiência do agravante sob o argumento de que o saldo da sua renda mensal, depois de descontadas as parcelas obrigatórias (incluindo as pensões alimentícias) e as voluntariamente contraídas, em muito superava o mínimo existencial necessário para a garantia de sua subsistência pessoal digna. Ao analisar o print do contracheque referente a janeiro de 2023 constante da petição ID origem 164567897 – pág. 4, observei que, embora tenha auferido renda mensal líquida muito superior a 5 (cinco) salários mínimos, essa foi substancialmente comprometida com 3 (três) empréstimos consignados contraídos perante o agravado – todos com mais de 80 (oitenta) prestações a vencer naquela época – e 2 (duas) pensões alimentícias, de forma que o valor efetivamente recebido se aproximou bastante do patamar considerado para a caracterização da hipossuficiência econômica, mas ainda está acima dele. Além disso, não se pode desconsiderar a possibilidade de que a “companheira” colabore com o pagamento das despesas efetuadas com as contas supracitadas – os documentos apresentados na origem também foram juntados aos presentes autos –, visto que o agravante não indicou que ela não recebe renda. E, considerando que os critérios previstos na Resolução n. 271/2023 da CSDPDF não vinculam o Judiciário, este eg. Tribunal de Justiça tem entendimentos no sentido de adotar o critério objetivo de 5 (cinco) salários mínimos para a renda líquida do requerente, sobretudo quando não há elementos nos autos que elidam a hipossuficiência alegada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. A agravante é pessoa idosa e aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos, bem como o desequilíbrio financeiro gerado pelas operações bancárias que reputa fraudulentas, impugnadas na demanda principal. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1748307, 07160733420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Desta feita, nessa análise preliminar própria desta etapa processual, tenho que há indícios de que o agravante possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família, nos termos do art. 98 do CPC. Não vislumbro, pois, a probabilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Pelos mesmos motivos, também não reconheço a presença da probabilidade de provimento do recurso, requisito exigido no art. 995, parágrafo único, do CPC para a atribuição de efeito suspensivo. E, da mesma forma, ausente essa condição, dispensável perquirir se há perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo. Pelas razões expostas, INDEFIRO os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela e de atribuição de efeito suspensivo, bem como a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso. Intime-se o agravante para que efetue o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 11 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf . Acesso em: 18 de jul. de 2023.